Tribunal: CARF
Processo: 18471.001446/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001446/2008-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.606 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
no Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca da situação fática do
acórdão recorrido, indicando-se paradigma que, embora compatível com a
premissa, não caracteriza divergência jurisprudencial em relação ao julgado
guerreado.
PAGAMENTO
A
PROFISSIONAL
DE
SAÚDE
CREDENCIADO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGATORIEDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
Caracterizada a relação jurídica entre a autuada e os profissionais de saúde,
contribuintes individuais que prestam serviços a seus empregados, é obrigação
da empresa descontar e recolher a respectiva Contribuição Previdenciária.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A caracterização de grupo econômico, quando fundamentada em fato público e
notório, independe de provas, situação em que o conjunto de empresas
integrantes do grupo responde solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Contribuinte Petrobrás, apenas quanto à incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre pagamentos efetuados em decorrência de ser mantenedora
de Plano de Assistência Multidisciplinar de Saúde e, no mérito, na parte conhecida, por maioria
de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
Acordam, ainda, quanto ao Recurso Especial da Responsável Solidária Transpetro, por
unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001446/2008-36
Fl. 3013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de procedimento fiscal que originou, dentre outros, os seguintes
lançamentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
18471.001446/2008-36
35.699.699-9
Obrigação Principal – Segurados Cont.
Individual (período 04/2003 a 06/2004)
Recurso Especial
35301.003300/2006-34
35.699.700-6
Obrigação Principal – Empresa (período
06/1996 a 06/2004)
Arquivado – Acórdão
9202-02.246
No caso do Debcad 35.699.699-9, ora em julgamento, o lançamento foi anulado
em 1o/02/2007, conforme Acórdão 0000171, do Conselho de Recursos da Previdência Social –
CRPS (fls. 376 a 378). Na oportunidade, foi determinada a realização de diligências para novo
lançamento, o que foi feito por meio do presente processo, com ciência ao Contribuinte em
24/02/2010.
Assim, o presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal,
relativo ao não recolhimento das Contribuições Previdenciárias a cargo de segurados
contribuintes individuais a serviço da empresa, na condição de profissionais da área de saúde,
por ela credenciados em seu Programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde, no regime de
escolha dirigida, na área de pequeno risco, quando do atendimento a seus empregados e demais
beneficiários, cujo desconto e recolhimento, juntamente com a Contribuição a cargo da empresa,
lhe foi imposta com fundamento no art. 4o, da Lei no 10.666, de 2003, relativamente ao período
de 04/2003 a 12/2003.
O Relatório Fiscal assim registra às fls. 59:
1 - Refere-se o presente relatório ao débito, lançado através da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n° 35.699.699-9, relativo ao não
recolhimento, no prazo legal, das contribuições de segurado contribuinte individual a
serviço| da empresa, que deveriam ter sido descontadas e recolhidas, juntamente com a
contribuição a cargo da empresa, a partir de 01/04/2003, ao INSS - Instituto Nacional do
Seguro Social. As contribuições destinam-se à Seguridade Social e compõem-se de:
Fl. 3014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

• Contribuição a ser retida pela empresa, do contribuinte individual, incidente sobre o
valor total das remunerações ou retribuições por ela pagas ou creditadas no decorrer do
mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, observado o limite
máximo do salário-de-contribuição, conforme art. 4°, da Lei n° 10.666, de 8 de maio de
2003, para o período de 04/2003 a 12/2003;
• correspondentes acréscimos legais devidos pelo não recolhimentos das importâncias
devidas no prazo legalmente estabelecido, compostos de juros de mora e multa
moratória.
Ainda conforme Relatório Fiscal de fls. 58 a 68, foram consideradas
solidariamente responsáveis as empresas Petrobrás Distribuidora S.A, Petrobrás Gás S.A –
Gaspetro, Petrobrás Transporte S.A – Transpetro e a Petrobrás Química S.A. Petroquisa, por
integrarem o mesmo grupo econômico.
Em sessão plenária de 04/04/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-004.722 (fls. 2.311 a 2.330), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2004
DECADÊNCIA
DEVEDORA
PRINCIPAL.
ARTIGO
173,
II,
CTN.
INOCORRÊNCIA.
Declarado nulo o lançamento anteriormente efetuado, por vício formal, o Fisco dispõe
de cinco anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, para efetuar um novo lançamento. É o que diz o inciso II do artigo 173, do
Código Tributário.
DECADÊNCIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
INOCORRÊNCIA.
Ainda que não recebida a cópia integral dos documentos constitutivos do crédito
tributário lançado em nome da empresa principal integrante do grupo econômico, o que
resultou na declaração de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento do
direito de defesa, as demais empresas do grupo, na condição de responsáveis solidárias,
foram cientificadas do lançamento tributário, dentro do prazo quinquenal que dispunha
a Fazenda Nacional para constituir o crédito tributário, o que fez cessar a fluência do
prazo decadencial.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do
inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou
mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada
uma delas tenha personalidade jurídica própria.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA, INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA No2, DO CARF.
Nos exatos termos da Súmula no 2, do CARF, falece competência a este órgão julgador
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RELAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS.
Fl. 3015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

A relação de pessoas vinculadas a auto de infração previdenciário, lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária aos nomes ali indicados,
tendo finalidade meramente informativa, conforme determinação legal.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO
LANÇAMENTO.
A mera existência de decisões judiciais não transitadas em julgado, bem como decisões
administrativas relativas a outros contribuintes, ao encontro das pretensões recursais,
não macula de nulidade o lançamento efetuado.
FATO GERADOR.
A contraprestação devida aos profissionais credenciados (autônomos) não integra o
salário-de-contribuição dos empregados beneficiários do sistema, por força do preceito
insculpido no art. 214, § 9o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99. Contudo, a mesma parcela constitui, para o contribuinte individual,
autêntica retribuição por serviços prestados, atraindo a incidência da obrigação
tributária em exame.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência quando o julgador administrativo, após avaliar o caso
concreto, considera-las prescindíveis para o deslinde das questões controvertidas.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer dos recursos.
Quanto à decadência, por voto de qualidade, negar provimento aos recursos. Vencidos
os conselheiros Carlos Alexandre Tortato, Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais
Egypto, que davam provimento aos recursos por entender que ocorreu a decadência em
relação a todos os sujeitos passivos. Vencida a relatora que dava provimento ao recursos
das responsáveis solidárias por entender que ocorreu a decadência em relação a elas. No
mérito: por maioria, negar provimento aos recursos. Vencido o conselheiro Rayd
Santana Ferreira, que dava provimento aos recursos. Vencidos os conselheiros Carlos
Alexandre Tortato e Andréa Viana Arrais Egypto, que afastavam a responsabilidade
solidária. Designado para redigir o voto vencedor, na parte em que foi vencida a relatora
quanto à decadência, o conselheiro Cleberson Alex Friess.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 08/08/2017
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem - fls. 2.345) e, em 09/08/2017 (Termo de
Solicitação de Juntada - fls. 2.347), opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados,
conforme despacho de fls. 2.602 a 2.607.
Cientificada da rejeição de seus Embargos Declaratórios em 28/11/2017 (Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem - fls. 2.621), a Contribuinte interpôs, em 30/11/2017
(Termo de Solicitação de Juntada - fls. 2.623), o Recurso Especial de fls. 2.626 a 2.687, com
fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
As Responsáveis Solidárias foram cientificadas do Acórdão de Recurso
Voluntário, conforme a seguir:
a) Petrobrás Transporte S/A - Transpetro em 04/08/2017 (fls.2.340);
b) Petrobrás Distribuidora S/A em 07/08/2017 (fls. 2.342);
Fl. 3016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

c) Petrobrás Gás S/A em 14/08/2017 (fls. 2.385).
E, do despacho que rejeitou os Embargos de Declaração, nas seguintes datas:
a) Petrobrás Transporte S/A - Transpetro em 27/11/2017 (fls.2.618);
b) Petrobrás Distribuidora S/A em 27/11/2017 (fls. 2.617);
c) Petrobrás Gás S/A em 4/12/2017 (fls. 2.622).
As Responsáveis Solidárias Petrobrás Distribuidora S/A e Petrobrás Transporte
S/A interpuseram Recursos Especiais (fls. 2.561 a 2.573 e 2.390 a 2.405), em 04/08/2017
(Termo de Solicitação de Juntada - fls. 2.559) e 18/08/2017 (fls. 2.386), respectivamente, com
fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Conforme despacho de 28/02/2018 (fls. 2.853 a 2.871), ao Recurso Especial da
Contribuinte Petrobrás, foi dado seguimento parcial, em relação às seguintes matérias:
- adoção de julgamento no mesmo sentido do que já fora decidido apreciando
fatos idênticos referentes ao mesmo período e do mesmo contribuinte.
- incidência de Contribuições Previdenciárias sobre pagamentos efetuados
em decorrência de ser mantenedora de Plano de Assistência Multidisciplinar de Saúde; e
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Responsável Solidária Petrobrás
Transporte S/A – Transpetro, a ele foi dado seguimento para rediscussão de inexistência dos
requisitos para responsabilização solidária.
Ao Recurso Especial interposto pela Responsável Solidária Petrobrás
Distribuidora S/A foi negado seguimento.
A Contribuinte e as Responsáveis Solidárias foram cientificadas do Despacho de
Admissibilidade de seus Recursos Especiais, tendo as Contribuintes Petrobrás e a Responsável
Solidária Petrobrás Distribuidora S/A apresentado os Requerimentos de Agravo de fls. 2.931 a
2.961 e 2.909 a 2.916, respectivamente, ambos rejeitados conforme despacho de 24/04/2018 (fls.
2.975 a 2.986).
Em seu apelo, quanto às matérias que obtiveram seguimento, a Contribuinte
Petrobrás apresenta as seguintes alegações:
Da adoção de resultado proferido em julgamento idêntico do mesmo contribuinte
e mesmo período
- a presente NFLD n° 35.699.699-9 diz respeito a lançamento de crédito
tributário previdenciário referente a supostas Contribuições a cargo dos segurados contribuintes
individuais;
- ocorre que, na mesma data, a Contribuinte também foi cientificada da lavratura
da NFLD n° 35.699.700-6, que tramitou perante este CARF nos autos do PAF no
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

35301.003300/2006-34 e tratava da incidência de Contribuições Previdenciárias decorrentes
exatamente das remunerações supostamente pagas aos mesmos contribuintes individuais a que
se refere o lançamento ora em julgamento;
- é incontestável que todos os aspectos pertinentes ao presente lançamento
envolvem exatamente os mesmos fatos e as mesmas provas que já foram objeto de julgamento
pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que veio a entender pela
improcedência do lançamento, sendo certo que enquanto aquele julgamento da 2a Turma da
CSRF apreciou a parte patronal, o presente julgamento aprecia a parte dos segurados;
- com a finalidade de se evitar decisões díspares, o Regimento Interno do CARF
possui previsão expressa acerca da vinculação de processos, quer seja por conexão, quer seja
reflexo (art. 6o, § 1o, do Anexo II., do RICARF);
- indubitavelmente, a vinculação a que se refere tanto o § 1o, do art. 6o, como o
caput do art. 6o, do Anexo II, do RICARF, aplica-se tanto à distribuição dos processos como ao
seu julgamento;
- ao processo reflexo e/ou ao processo conexo deve ser aplicado o mesmo
resultado do processo tido como matriz ou principal, conforme jurisprudência do CARF
(Acórdão n° 2402-04.856, de 26/01/2016, Acórdão n° 1402-02.300, de 13/09/2016, Acórdão n°
9101-02.411, de 16/08/2016 e Acórdão n° 1401-01.650, de 08/06/2016);
- assim, exige-se a imposição do mesmo resultado do julgamento proferido no
Acórdão n° 9202-02.246, da 2a Turma da CSRF, no sentido de se determinar a improcedência do
lançamento.
Da incidência de Contribuição previdenciária sobre valores pagos a contribuintes
individuais
- com efeito, a pretensão da Contribuinte, quanto ao mérito, diz respeito à
aplicação da tese acolhida no Acórdão n° 9202-02.246, da 2a Turma da CSRF, senão pela
vinculação delineada no tópico anterior, então pela adoção de seus próprios fundamentos;
- em consonância como o decidido no Acórdão no 9202-02.246, da 2a Turma da
CSRF, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado no sentido de que
não há incidência de Contribuições Previdenciárias sobre valores repassados por operadoras de
planos de saúde aos médicos credenciados (AgRg no REsp 1150398/RJ, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 02/05/2013, DJ de 20/05/2013);
- merece destaque, ainda, manifestação do STJ, no sentido de que o entendimento
firmado não decorre de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais, tampouco do
afastamento destes, havendo tão somente interpretação do direito infraconstitucional aplicável à
espécie (AgRg no AREsp 176.420/MG, Rei. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 13/11/2012, DJ de 22/11/2012);
- portanto, há de se concluir que não incidem Contribuições Previdenciárias sobre
pagamentos que foram efetuados em decorrência de ser mantenedora de Plano de Assistência
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

Multidisciplinar de Saúde, por meio do qual são credenciados profissionais da área de saúde
(médicos e odontólogos), que prestam serviços diretamente a seus funcionários.
Ao final, a Contribuinte pede que seja admitido o recurso, reformando-se a
decisão recorrida.
O Recurso Especial da Responsável Solidária Petrobrás Transporte S/A –
Transpetro traz as seguintes alegações:
- apesar de o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, prever que as empresas
que integram grupo econômico respondem entre si solidariamente, este dispositivo deve ser
aplicado em conjunto com o previsto no art. 124, do CTN, que é expresso acerca da necessidade
de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, para que
seja configurada a responsabilidade;
- no mesmo sentido, deve ser realizada a aplicação do art. 222, do Decreto no
3.048, de 1999 e do art. 188, da Instrução Normativa INSS/DC n° 100/2003 que, de forma
semelhante ao dispositivo acima mencionado, prevêem a responsabilidade solidária pelo
cumprimento da obrigação previdenciária principal das empresas integrantes do mesmo grupo
econômico;
- a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (2a Turma, Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial n° 21073 / RS. Rei. Min. Humberto Martins, julgamento em
18/10/2011, DJe 26/10/2011) não diverge do exposto;
- acrescente-se que a definição de grupo de sociedades, ou seja, do que vem a ser
um grupo econômico, encontra-se prevista no art. 265, da Lei n° 6.404, de 1976, sendo
importante esclarecer que a situação da Contribuinte e demais empresas tidas como solidárias
diverge da mencionada na norma legal, uma vez que se trata de pessoas jurídicas diferentes, com
quadro de empregados, escrituração contábil e fiscal próprias, bem como administração e
gerências totalmente desvinculadas umas das outras;
- assim, ainda que realmente fosse devido o lançamento tributário em face da
Petrobrás, não pode a Transpetro ser compelida a recolher um tributo que é de responsabilidade
daquela, tendo em vista que não está configurada a relação sociedade controladora e controlada
entre ambas;
- a jurisprudência deste CARF não diverge do aqui exposto acerca da necessidade
de confusão em questões administrativas, contábeis, operacionais e de recursos humanos, para
configuração de grupo econômico;
- inexiste qualquer responsabilidade da Contribuinte pelos débitos previdenciários
de outra empresa, por completa ausência de caracterização fática e/ou jurídica de denominado
"grupo econômico";
- ainda que se entenda pela existência de grupo econômico, restou demonstrada,
de forma patente, a impossibilidade de atribuição da responsabilidade solidária à Transpetro em
razão da não participação na situação do fato gerador das referidas Contribuições.
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

Ao final, a Responsável Solidária Petrobrás Transporte S/A pede que seja
excluída do pólo passivo do lançamento.
O processo foi encaminhado à PGFN em 18/05/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.993) e, em 04/06/2018 (Despacho de Encaminhamento de fls. 3.011),
foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 2.994 a 3.011, contendo os seguintes argumentos:
Da admissibilidade do Recurso Especial da Contribuinte Petrobrás
- não há divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma no 9202-02.246, no tocante à incidência de Contribuição Previdenciária sobre os
valores pagos pelo plano de saúde aos profissionais credenciados;
- o acórdão recorrido fundamentou a manutenção do lançamento na caracterização
de uma relação direta de prestação de serviços entre os profissionais que prestam serviços
médicos aos empregados da Petrobrás e a Petrobrás;
- por sua vez, o apontado acórdão paradigma, mesmo tendo como pano de fundo a
mesma discussão de mérito, debruçou-se apenas e tão somente no afastamento do caráter
vinculante do Parecer AGU/SRG no 01/2008, não adentrando na análise acerca da pertinência ou
não da incidência tributária objeto do lançamento;
- o mencionado paradigma, ao apreciar o feito, entendeu que a decisão proferida
no Acórdão no 206-01.284 sustentou que as importâncias pagas não integrariam o salário de
contribuição, no entanto teria concluído pela negativa de provimento ao Recurso Voluntário pela
existência de Parecer Vinculante da AGU, sendo esse último ponto o único objeto da insurgência
em sede de Recurso Especial;
- cumpre destacar que o fato de o ilustre relator ter transcrito passagens do voto
condutor do Acórdão no 206-01.284 sobre o mérito não pode respaldar o argumento de que
houve análise da questão, uma vez que sequer tal matéria foi devolvida ao colegiado da Segunda
Turma da CSRF para apreciação.
Da improcedência do fato gerador
- primeiramente, deve-se ressaltar que a Seguridade Social é regida pelo princípio
da solidariedade, que preceitua que toda a sociedade deve buscar a realização desse fim (art. 195,
caput, da Lei maior);
- assim, todos, como regra, devem custear a Seguridade Social, direta ou
indiretamente (tributo) e apenas nos casos estritamente previstos na Constituição (imunidades)
ou nos casos justificáveis na legislação infraconstitucional (isenção) é que se dispensa a
participação no seu custeio;
- a Constituição Federal dá os contornos da base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias, em seu art. 201, § 4o c/c art. 195, inc. I, que determina que a Contribuição do
empregador incide não somente sobre folha de salários, mas também sobre os demais
rendimentos pagos a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço;
Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

- em perfeita consonância com essa diretriz, a Lei no 8.212, de 1991, que instituiu
o Plano de Custeio da Previdência Social, regulou o disposto na Carta Magna, determinando que
são contribuintes individuais as pessoas prestadoras de serviços de natureza urbana ou rural, em
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego; bem como que a base de
cálculo da Contribuição Previdenciária devida pela empresa, que será de vinte por cento sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes
individuais, nos termos do art. 12, inc. V, “g” c/c art. 22, inc. III;
- a Contribuição exigida na presente NFLD tem sua hipótese de incidência
definida no art. 4o, da Lei no 10.666, de 2003, nos seguintes termos:
“art. 4o - Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.”
- no caso em exame, a autuada atua na qualidade de operadora de programa de
assistência à saúde disponibilizado a seus empregados;
- com efeito, ainda que o médico preste, do ponto de vista material, serviço ao
cliente/empregado (atendimento), ele está, do ponto de vista jurídico, prestando um serviço à
empresa operadora, na medida em que é o plano que contrata e remunera aquele profissional;
- logo, o médico presta serviço à empresa, qual seja, disponibilizar atendimento
aos seus empregados e, em seguida, a empresa o remunera por sua atuação, conforme valores
previamente estipulados entre ambos;
- ademais, ainda que o segurado, em determinado período, deixe de pagar o valor
para o programa de assistência à saúde, a obrigação da empresa para com o profissional, de lhe
remunerar pelo atendimento já prestado ao segurado subsiste, e mais, caso não receba sua
remuneração, ele não irá cobrá-la do paciente, mas da operacionalizadora ora recorrente;
- nesse contexto, mostra-se pertinente a exigência de Contribuição Previdenciária
sobre os valores pagos a título de remuneração dos prestadores de serviços médicos que prestam
serviço à Contribuinte;
- ressalte-se que discussão semelhante à travada no presente feito já foi objeto de
solução de controvérsia envolvendo o Banco Central do Brasil (Bacen) e a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), culminando com a elaboração do ParecerAGU/SRG no 01/08.
Da adoção do resultado proferido em julgamento idêntico
- o pleito da Contribuinte parte de duas premissas equivocadas: primeiro que a
análise daquele julgado encerra as discussões ora apreciadas e segundo que haveria necessidade
de julgamento idêntico nos lançamentos em análise;
- no tocante ao primeiro aspecto, repise-se que não há análise de mérito acerca da
incidência de Contribuição Previdenciária sobre os valores pagos aos prestadores de serviços
médicos no Acórdão no 9202-02.246, razão pela qual o entendimento não poderia, em hipótese
alguma, ser “transportado” adequadamente para o presente processo;
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

- cumpre observar que, mesmo que o Acórdão no 9202-02.246 abordasse a
controvérsia em análise, inexiste respaldo para se concluir que o entendimento favorável que
prevaleceu para um fato gerador (Contribuição Previdenciária segurados) deve ser
automaticamente aplicado para outro fato gerador relativo a mesma contribuinte (Contribuição
Previdenciária patronal);
- muito embora se trate de idêntica situação fática, o Regimento Interno do CARF
não impõe o julgamento conjunto, sequer a adoção de resultado idêntico a PAF distinto, devendo
cada processo seguir seu trâmite e, caso entendam cabível, as partes devem interpor Recurso
Especial por divergência;
Da responsabilização solidária na hipótese de grupo econômico
- o artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, é suficiente para legitimar a
responsabilização solidária das empresas de um mesmo grupo econômico pelas dívidas para com
a Seguridade Social;
- nota-se que o citado artigo, que cuida da responsabilidade solidária das empresas
de um grupo econômico pelas dívidas para com a Seguridade Social, refere-se a uma
solidariedade prevista em lei, logo não depende de demonstração de qualquer interesse comum;
- a solidariedade fixada na legislação previdenciária das empresas do mesmo
grupo econômico é bastante ampla, bastando um dos integrantes do grupo econômico descumprir
as obrigações fiscais (não efetuar o pagamento das Contribuições Previdenciárias), para os outros
terem que assumir a responsabilidade por via de solidariedade, sendo isso o que ocorreu in casu;
- corroborando esse entendimento há inúmeros julgados oriundos de Tribunais
Regionais Federais;
- da leitura do art. 2o, § 2o, da CLT, exige-se, como condição elementar para
existência de grupo econômico, o controle central de uma das empresas sobre as demais, mesmo
entendimento que se extrai da IN no 03/2005 do INSS;
- frise-se que não se exige o revestimento por determinada modalidade societária
(holding, consórcio, pool, etc), bastando provas que evidenciem os elementos de integração
interempresarial;
- já na leitura do art. 265, da Lei de Sociedades Anônimas, verifica-se que basta a
combinação de esforços entre as empresas para que aufiram objetivos comuns, ou participem do
empreendimento comum;
- a situação sob análise atende às definições dadas, como se verifica nos inúmeros
fatos levantados pela fiscalização.
Ao final, a Fazenda Nacional requer que seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte e da Devedora Solidária.

Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo - Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Contribuinte Petrobrás e pela
Responsável Solidária Petrobrás Transporte S/A – Transpetro.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
35.699.699-9, relativo ao não recolhimento das Contribuições Previdenciárias a cargo de
segurados contribuintes individuais a serviço da empresa, na condição de profissionais da área de
saúde por ela credenciados em seu Programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde, no
regime de escolha dirigida, na área de pequeno risco, quando do atendimento a seus empregados
e demais beneficiários, cujo desconto e recolhimento, juntamente com a Contribuição a cargo da
empresa, lhe foi imposta com fundamento no art. 4o, da Lei no 10.666, de 2003, relativamente ao
período de 04/2003 a 12/2003.
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte Petrobrás, na parte em que
teve seguimento, pretende discutir as seguintes matérias:
- adoção de julgamento no mesmo sentido do que já fora decidido apreciando
fatos idênticos referentes ao mesmo período e do mesmo Contribuinte; e
- incidência de Contribuições Previdenciárias sobre pagamentos efetuados
em decorrência de ser mantenedora de Plano de Assistência Multidisciplinar de Saúde.
O Recurso Especial da Responsável Solidária Transpetro, por sua vez, visa
rediscutir a inexistência dos requisitos para responsabilização solidária.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte Petrobrás, este é
tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Relativamente à matéria “adoção de julgamento no mesmo sentido do que já
fora decidido apreciando fatos idênticos referentes ao mesmo período e do mesmo
Contribuinte”, a Recorrente intenta que o resultado do Acórdão no 9202-02.246 seja aplicado ao
presente processo, determinando-se a improcedência do lançamento.
Entretanto, a Contribuinte parte de uma premissa equivocada quanto ao que foi
decidido no acórdão recorrido. Nesse passo, indica como paradigma acórdão que demonstraria
divergência em relação à premissa por ela adotada, mas não em relação à situação efetivamente
tratada no acórdão recorrido.
Com efeito, a premissa básica da peça recursal é no sentido de que o acórdão
recorrido e o Acórdão no 9202-02.246, de interesse da mesma Contribuinte, tratariam de casos
idênticos e que, nesse passo, o acórdão recorrido teria deixado de adotar o posicionamento
esposado no julgado da CSRF. Ocorre que não é isso que se depreende da leitura da decisão do
acórdão recorrido, na qual se verifica que o Colegiado, ao comparar os julgados, considerou que
as situações e enquadramentos legais eram distintos, de sorte que entendeu inaplicável o
resultado proferido no Acórdão no 9202-02.246 ao caso sob análise. Confira-se:
Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

Inicialmente, cumpre destacar que a recorrente Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás
suscita decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão 920202.246), já transitado em julgado, o qual teria dado provimento ao
recurso da recorrente em matéria idêntica à dos presentes autos, requerendo que idêntico
posicionamento seja dado ao caso.
Todavia, entendo que a argumentação não merece prosperar.
O Acórdão no 9202-02.246 tratou do Processo no 35301.003300/2006-34, que por sua
vez, trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito no 35.699.700-6, para
exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a segurados autônomos – contribuintes individuais, pessoas físicas que
prestam serviços médicos a seus empregados e beneficiários, sem vínculo empregatício
relativamente a fatos ocorridos entre as competências 05/1996 e 06/2004.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário foi mantido em primeira
instância. Inconformada, a Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás interpôs recurso, ao
passo que a Sexta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, apreciando o recurso
voluntário interposto pela Petrobrás, proferiu o acórdão 206-01.284, e, por unanimidade
de votos, no mérito, negaram provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Bernadete de Oliveira Barros e
Ana Maria Bandeira. Na ocasião, o Parecer AGU/SRG n° 01/2008 representou o
único fundamento da maioria do Colegiado de Segunda Instância para negar
provimento ao recurso voluntário.
A empresa interpôs Recurso Especial.
Ao analisar o Recurso Especial em questão, a egrégia 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais entendeu por afastar a aplicação do Parecer AGU/SRG n° 01/2008,
pois ele não tem efeito vinculante, porquanto não restou aprovado pelo Presidente da
República. No caso presente, trata-se de crédito tributário, lançado através da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFDL – DEBCAB no 35.699.699-9, em
14 de dezembro de 2004, relativo ao não-recolhimento pela notificada das contribuições
a cargo de segurados contribuintes individuais a seu serviço – profissionais da área de
saúde por ela credenciados em seu Programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde,
no regime de escolha dirigida, na área de pequeno risco, quando do atendimento a seus
empregados e demais beneficiários -, cujo desconto e recolhimento, juntamente com
a contribuição a cargo da empresa, lhe é imposto por força do art. 4o da Lei
10.666/2003.
Portanto, afasto a aplicação facultativa do julgado proferido no Acórdão no 9202-
02.246, por se tratar de situações e enquadramentos distintos.
Superada essa questão, passo a apreciar a questão sob o enfoque do caso vertente.
A contribuição exigida na presente NFLD tem sua hipótese de incidência definida no
artigo 4o, caput, da Lei 10.666/03, nos seguintes termos:
"Art. 4 Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês
seguinte ao da competência." (destaques no original)
Assim, conclui-se que não há como sequer perquirir acerca de demonstração de
divergência jurisprudencial, já que a situação que a Contribuinte diz ter ocorrido e sobre a qual
quer estabelecer o alegado dissídio interpretativo – aplicação da mesma decisão a casos que
seriam idênticos - não é confirmada pelo acórdão recorrido, em que se concluiu estar diante de
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

julgados cujas situações fáticas, períodos de apuração e enquadramentos normativos eram
distintos.
Com efeito, não há como comparar a situação de discrepância verificada entre o
acórdão recorrido e o Acórdão no 9202-02.246, com as situações retratadas nos paradigmas, em
que se tratou efetivamente de exigências fundamentadas em situações idênticas. Com efeito, no
paradigma representado pelo Acórdão no 3402-003.021, exigiu-se PIS/COFINS com base em
fato idêntico ao que serviu de base para exigência de IRPJ, relativamente ao mesmo contribuinte
e mesmo período de apuração. E quanto ao paradigma representado pelo Acórdão no 1201-
001.151, este tratou de tributação reflexa.
Destarte, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte,
relativamente à matéria “adoção de julgamento no mesmo sentido do que já fora decidido
apreciando fatos idênticos referentes ao mesmo período e do mesmo Contribuinte”.
Quanto à segunda matéria - incidência de Contribuições Previdenciárias sobre
pagamentos efetuados em decorrência de ser mantenedora de Plano de Assistência
Multidisciplinar de Saúde - em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, a Fazenda
Nacional pede o não conhecimento do apelo, alegando que não haveria divergência entre o
acórdão recorrido e o paradigma representado pelo Acórdão no 9202-02.246, uma vez que neste
último o Colegiado teria se manifestado tão somente quanto ao afastamento do caráter vinculante
do Parecer AGU/SRG no 01/08, não adentrando à análise da pertinência da incidência tributária
objeto do lançamento.
Com efeito, no caso do paradigma, Acórdão no 9202-02.246, embora no voto
condutor sejam citados excertos de mérito do acórdão recorrido, no 206-01.284, tais citações
visam apenas deixar patente que, uma vez removido o óbice representado pelo Parecer
AGU/SRG no 01/2008 – única matéria do Recurso Especial do Contribuinte - o acórdão
recorrido havia concluído pelo provimento do Recurso Voluntário por outros fundamentos. Não
obstante, o paradigma da CSRF tinha cognição restrita à verificação acerca da validade do
Parecer, como restou expressamente consignado. Confira-se:
A divergência apontada e comprovada pela contribuinte é no sentido de que
apenas os Pareceres da AGU aprovados pela Presidência da República
vinculariam a Administração Federal, o que não ocorre com o Parecer AGU/SRG
n° 01/2008, que não foi submetido à apreciação da Presidência da República.
Assim, sob minha ótica, o recurso especial da empresa também deve ser conhecido.
Ultrapassada tal questão, reitero que o acórdão proferido pela Sexta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, acolheu a decadência para os
fatos geradores ocorridos até a competência 11/98; por maioria de votos, acolheu a
decadência para os fatos geradores ocorridos até a competência 11/99 e rejeitou a
preliminar de cerceamento de defesa; e, por unanimidade de votos, no mérito, negou
provimento ao recurso, sendo que três Conselheiras acompanharam o Relator pelas
conclusões.
Fazenda Nacional insurge-se quanto à decadência, pretendendo que se aplique ao caso
da regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, em razão da alegada
ausência de pagamento antecipado dos débitos objeto do lançamento.
A contribuinte, por sua vez, defende que o Parecer AGU/SRG n° 01/2008 não tem
efeito vinculante perante a Administração Federal, pois não foi aprovado pela
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

Presidência da República, de modo que deve prevalecer a conclusão do Colegiado,
quando apreciou o mérito da questão, no sentido da improcedência da exigência.
Eis as matérias em litígio, sendo que será apreciado, inicialmente, o recurso da
Fazenda Nacional. (grifei)
Assim, não há que se falar em divergência jurisprudencial, quando estão em
confronto exigências diversas, com enquadramentos legais distintos, de sorte que esse primeiro
paradigma efetivamente não se presta a demonstrar a alegada divergência.
Entretanto, a Contribuinte indicou para esta segunda matéria um segundo
paradigma - Acórdão no 2402-004.873 - sobre o qual não foi aventado qualquer óbice e que
efetivamente demonstra a alegada divergência. Dito paradigma trata especificamente da
tributação do Plano de Assistência Multidisciplinar de Saúde da mesma Contribuinte Petrobras,
em que se adotou solução diversa da adotada no acórdão recorrido, portanto o apelo deve ser
conhecido, nesta parte.
Assim, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte Petrobras, apenas quanto à segunda matéria - incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre pagamentos efetuados em decorrência de ser mantenedora de Plano
de Assistência Multidisciplinar de Saúde - e passo a analisar-lhe o mérito.
A Contribuinte foi autuada uma vez que, na qualidade de operadora de programa
de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, por meio da AMS - Assistência
Multidisciplinar de Saúde, efetuou pagamentos a profissionais da área médica, segurados
contribuintes individuais, quando do atendimento a seus empregados e beneficiários, sem
proceder aos recolhimentos de Contribuições Previdenciárias, nos termos do art. 4o, da Lei no
10.666, de 2003.
O cerne da questão trazida à discussão é se na relação jurídica entre a Contribuinte
e os profissionais de saúde por ela credenciados, a empresa figuraria como tomadora dos
serviços ou se atuaria como mera intermediária de pagamentos de serviços médicos que teriam
sido prestados diretamente aos beneficiários do sistema AMS, afastando a incidência da norma
acima mencionada.
Como bem demonstrado pela Fiscalização, ficou patente a existência de relação
jurídica entre os prestadores de serviços médicos e a Petrobras, na condição de contratante dos
referidos contribuintes individuais, em razão de obrigação que assumiu, por meio de Acordos
Coletivos de Trabalho, de fornecer assistência médica a seus empregados, por meio de
profissionais de saúde selecionados e remunerados pela empresa, de acordo com critérios por ela
definidos, sendo que ela detém todo o controle operacional e o poder decisório das contratações,
ainda que não seja a destinatária final dos serviços.
Nesse passo, por bem retratar o contexto fático que culminou na autuação, trago à
colação trechos do Relatório Fiscal (fls. 57 a 67), que não deixam dúvidas no sentido de que há
uma relação jurídica contratual entre a Contribuinte e os profissionais de saúde, afastando-se a
tese de que a empresa atuaria como mera intermediária dos serviços:
8 - Assim, a empresa efetua pagamentos a profissionais da área de saúde, pessoas
físicas, quando ocorre atendimento a seus empregados e beneficiários, no Regime de
Escolha Dirigida, na área de atendimento de Pequeno Risco. Os profissionais que
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

prestam tal serviço são previamente selecionados pela empresa, que os credencia através
de procedimento por ela estabelecido e os remunera, na forma e ocasião por ela
estabelecidos, após o preenchimento de formulários estabelecidos pela empresa.
(...)
9.1 - Quanto ao Programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde - AMS ser um
sistema de auto-gestão, administrado exclusivamente pela Companhia, abrangendo seus
empregados, aposentados, pensionistas e seus beneficiários, e que seus dispositivos
normativos constam dos Acordos Coletivos de Trabalho, firmados entre a Petrobras é
seus Sindicatos representativos, entendemos que tais informações em nada alteram os
fatos constatados de que: a empresa, através de um departamento para tal designado,
credencia, após procedimento por ela estabelecido, diversos profissionais, pessoas
físicas e jurídicas, para que prestem serviços a seus empregados, pensionistas, etc; a
empresa, também, efetua os pagamentos aos diversos profissionais, inclusive
estabelece normas para o preenchimento dos documentos hábeis para que se efetive a
cobrança e pagamento dos serviços prestados.
9.3 - Quanto à alegação de inexistência de vínculo jurídico entre a empresa e os
credenciados, ao fato de a prestação de serviço ser efetuada diretamente aos
beneficiários do sistema e de que estes escolhem livremente os profissionais a prestarem
o serviço temos a lembrar que a empresa é que credencia os profissionais por meio de
critérios que ela mesma estabelece; que os serviços só poderiam ser prestados
diretamente aos beneficiários do sistema AMS, pessoas naturais, ao contrário da
empresa, pessoa jurídica; que há um vínculo jurídico entre as pessoas credenciadas e a
empresa que começa quando aquelas iniciam sua participação em um processo de
seleção para o credenciamento e se aperfeiçoa quando a empresa, efetivamente, efetua o
pagamento aos credenciados.
Assentada a existência de vínculo jurídico entre a empresa e os credenciados, que
são contribuintes individuais, a obrigatoriedade de descontar e recolher a Contribuição dessa
modalidade de segurado foi repassada ao contratante pessoa jurídica, no caso a Petrobrás, por
força do disposto no art. 4o, caput, da Lei 10.666, de 2003:
“Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.”
Assim, uma vez configurada a hipótese de incidência da Contribuição
Previdenciária em questão pelos pagamentos feitos pela Contribuinte a profissionais de saúde, na
qualidade de contribuintes individuais a seu serviço, não há como afastar a obrigatoriedade de
descontar da remuneração e recolher o valor arrecadado, o que não foi feito no presente caso.
A matéria já foi apreciada por este Colegiado, conforme o Acórdão no 9202-
007.277, de 23/10/2018, de relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, e
nos 9202-008.343 e 9202-008.344, ambos de 20/11/2019, de relatoria do Conselheiro Pedro
Paulo Pereira Barbosa, todos assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DE SAÚDE. MÉDICOS E DENTISTAS
CREDENCIADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EXIGÊNCIA
OBRIGATÓRIA.
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

O pagamento realizado aos profissionais de saúde está sujeito à incidência da
contribuição previdenciária, com base no artigo 22, III da Lei no 8.212/91. O
credenciamento acompanhado da remuneração pela prestação de serviços, a utilização
dos serviços submetidos ao controle da recorrente, com a possibilidade de glosa
caracteriza a existência de relação jurídica entre os prestadores e a recorrente, capaz de
ensejar o lançamento de contrições previdenciárias na qualidade de contribuinte
individual.
Registre-se que o Acórdão no 2402-004.873, indicado pela Contribuinte como
paradigma, foi reformado pelo Acórdão no 9202-008.343, acima citado, cujo voto trago à colação
e agrego às minhas razões de decidir:
O fato de os serviços serem prestados diretamente a terceiros, empregados da
Recorrente, não muda a natureza da relação ente a empresa, que é a verdadeira
contratante, e os profissionais, contribuintes individuais. A relação contratual entre a
empresa e esses profissionais não se caracterizariam apenas se os serviços fossem
prestados diretamente a ela, como usuária, sendo absolutamente viável e natural que os
serviços sejam prestados a terceiros. E, no caso, não é qualquer terceiro, mas os seus
próprio empregados. Trata-se de uma utilidade proporcionada pela empresa a seus
empregados, custeado predominantemente por ela (70%). A empresa figura como
contratante, como tomadora do serviço, embora possa haver um outro beneficiário; os
serviços são contratados em benefício de seus interesses, de sua atividade. E, o que é
fundamental, é a empresa que remunera esses profissionais. Portanto, é inequívoco a
relação jurídica contratual entre os profissionais e a empresa.
Registre-se também, por relevante, que diferentemente do que afirma a empresa, esta
não realiza mero cadastramento de profissionais, clínicas e hospitais, tampouco é um
simples agente pagador, atuando por conta e ordem de terceiros. Conforme o relato
fiscal, o Manual de Operações da AMS demonstra que toda a estrutura normativa e
operacional é gerida pela empresa, que detém o poder decisório quanto aos profissionais
e hospitais que serão ou não credenciados, ou descredenciados, a qualquer tempo, à
revelia da vontade dos empregados. Ademais, tanto os prestadores quanto os
empregados beneficiários submetem-se a normas de controle, devendo preencher
cadastros, formulários e requerer autorizações a critério e conforme orientação
normativa da AMS.
Não há vínculo jurídico entre o prestador e os empregados (beneficiários), mas entre o
prestador e a AMS, que é controlada pela Petrobras. O vínculo jurídico, portanto, é, em
primeiro plano, com a Impugnante e somente secundariamente com o beneficiário.
Sobre a alegação de que a empresa contrata e paga por conta e ordem de terceiros, o fato
descrito no Relatório Fiscal de que a empresa contabiliza a sua participação nos gastos
com o Programa como despesa operacional dedutível a desmente.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte Petrobrás, no que tange a esta segunda matéria - incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre pagamentos efetuados em decorrência de ser mantenedora de Plano
de Assistência Multidisciplinar de Saúde.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Responsável Solidária Petrobrás
Transporte S/A – Transpetro, este é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
O apelo visa rediscutir a caracterização de grupo econômico, para fins de
atribuição de responsabilidade solidária entre as empresas integrantes.
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

Inicialmente, há que se registrar que todos os Responsáveis Solidários são
sociedades subsidiárias e controladas pela Contribuinte e, conforme ressaltado pela Fiscalização
no item 23 do Relatório Fiscal, trata-se de fato público, facilmente comprovável pela simples
consulta à página do grupo na Internet:
23 - O conceito de grupo econômico já constava da redação original da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT - Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, art. 2°, § 2°,
qual seja:
"Art. 2° Considera-se empregador a empresa ....
§ 2° - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
|outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a
empresa principal e cada uma das subordinadas." (grifei)
Desta forma, caracteriza-se um grupo econômico quando duas ou mais empresas estão
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica. Portantos empresas citadas no
cabeçalho do presente relatório, além de outras, constituem um grupo econômico o que
se verificou a partir da análise das informações constantes do "Relatório Anual de 2002"
e de informações constantes do sítio http://www2.petrobras.com.br. particularmente nas
páginas "A Petrobras - Visão Corporativa e Atividades e Relatório Anual 2002 -
Princípios de Consolidação", acessadas na Internet em 12 e 13/07/2004, conforme
cópias anexadas ao presente relatório (Anexo 03).
24 - São responsáveis solidárias, conforme comando exarado no art. 30, inc. IX, da Lei
n° 8.212/91, as empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza, razão
por que estão mencionados no cabeçalho do presente relatório as empresas
identificadas, durante a ação fiscal, como integrantes, juntamente com o contribuinte, de
um grupo econômico.
Assim, constatada a existência do grupo econômico, que é inclusive pública e
notória, resta analisar as consequências desta conclusão, no que tange à responsabilidade
solidária da Transpetro, que é o tema central do apelo.
O art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, assim estabelece:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
O CTN, por sua vez, dispõe em seu art. 124:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

Assim, a conjugação dos dispositivos acima destacados conduz à conclusão no
sentido de que, constatada a existência do grupo econômico, formal ou informal (de fato), as
empresas dele integrantes respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias,
independentemente de verificação acerca do atendimento ao inciso I, do art. 124, do CTN.
Registre-se que o dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, foi repercutido no art.
222, do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento (redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001).
Ademais, a Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 2003, assim estabelece:
Art. 188. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária
principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si;
(...)
Art. 778. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 779. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
§ 1o Na cientificação a que se refere o caput, constará a identificação da empresa do
grupo e do responsável, ou representante legal, que recebeu a cópia dos documentos
constitutivos do crédito, bem como a relação dos créditos constituídos.
§2o É assegurado às empresas do grupo econômico, cientificadas na forma do § 1o deste
Destarte, uma vez que foi aplicada a solidariedade decorrente de lei, não há que se
falar em necessidade de comprovação de interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal. Assim, havendo expressa previsão legal que ampara a
solidariedade descrita no lançamento, este deve ser mantido. Quanto à jurisprudência do STJ
citada pela Responsável Solidária em seu recurso, não se trata de decisão que vincule o CARF.
Dante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Responsável Solidária Transpetro.
Em síntese, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte Petrobras, apenas quanto à segunda matéria - incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre pagamentos efetuados em decorrência de ser mantenedora de Plano de
Assistência Multidisciplinar de Saúde - e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Responsável Solidária Transpetro, dele conheço e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-008.606 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001446/2008-36

Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital